Tribunal: STF
Processo: HC 103406
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NA CORTE SUPERIOR PENDENTES DE 
   JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE 
   SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO constitucional. 
   DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO 
   CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - O excesso 
   de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma 
   medida, da desejável celeridade processual.
II - A CONCESSÃO DA 
   ORDEM PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO WRIT NA CORTE A QUO, ADEMAIS, 
   PODERIA REDUNDAR NA INJUSTIÇA DE SE DETERMINAR QUE A IMPETRAÇÃO 
   MANEJADA EM FAVOR DO PACIENTE SEJA COLOCADA EM POSIÇÃO PRIVILEGIADA 
   EM RELAÇÃO A DE OUTROS JURISDICIONADOS.
III - Apesar de o tema 
   ainda não ter sido analisado definitivamente pelo Plenário deste 
   Tribunal, a atual jurisprudência é firme no sentido de que é 
   legítima a proibição de liberdade provisória nos crimes de tráfico 
   ilícito de entorpecentes, uma vez que ela decorre da 
   inafiançabilidade prevista no art. 5º, XLIII, da Carta Magna e da 
   vedação estabelecida no art. 44 da Lei 11.343/2006.
IV - NÃO HÁ 
   INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO FLAGRANTEMENTE ILEGAL, QUE RECOMENDE O 
   EXAME PER SALTUM DA MATÉRIA POR ESTA SUPREMA CORTE.
V - Ordem 
   denegada.